Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-34.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004559-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

Se a parte não demonstra a hipossuficiência técnica, é de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004559-34.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
T B HOTELARIA EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer
n.º 1027846-85.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
indeferiu a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a empresa Agravante afirma que é consumidora dos serviços prestados pela Agravada, o que justifica a aplicação do CDC e permite a inversão do ônus da prova.

Alega que os empreendimentos de hotelaria são destinatários finais dos produtos oferecidos pela Agravada, já que usufrui da energia para manutenção do estabelecimento, por essa razão defende a aplicação da teoria finalista e do Código consumerista.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a inversão do ônus da prova.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 124009962)

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 128071671).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
T B HOTELARIA EIRELLI
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da concessionária
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em virtude da possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/112412-2, caso não consiga cumprir a obrigação quanto ao pagamento dos parcelamentos mensais (débito pretérito).

Ao sanear o feito, o Juiz singular indeferiu a inversão do ônus da prova, por não vislumbrar a hipossuficiência técnica da parte autora.

Inconformada, a Agravante/Autora interpôs o recurso de Agravo de Instrumento.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.º, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

A hipossuficiência para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
“[...], tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício etc.”
(RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Direito Material (artigos. 1 a 54), São Paulo: Saraiva, 2000).

Convém relembrar que a Agravante ajuizou a ação principal a fim de determinar que as cobranças das faturas fossem geradas pelo efetivo consumo e não pela demanda contratada, em razão da situação de calamidade pública gerada pela pandemia da Covid-19. Pleiteou, também, a separação da fatura atual e da cobrança referente ao parcelamento de débitos.

O Juiz singular indeferiu a inversão por não vislumbrar a hipossuficiência técnica da parte Agravante/Autora, ou disparidade de conhecimento em relação às origens/causa do ocorrido, ou mesmo dificuldade probatória quanto ao escorreito cumprimento contratual e/ou prestação do serviço em questão.

Com efeito, inobstante a Agravante afirmar que é consumidora final e que este fato é suficiente para inverter o ônus da prova, não vislumbro razões para deferir o pedido, uma vez que a parte não fez prova da dificuldade ou impossibilidade de provar o fato constitutivo de seu direito.

Na situação sob exame, não vislumbro ser necessário qualquer conhecimento técnico por parte da Agravante para a produção da prova do direito pleiteado, motivo pelo qual foi acertada a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação com a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Embora o art. 6°, VIII, do CDC assegure, como direito básico do consumidor a possibilidade de o juiz inverter o ônus da prova, referido dispositivo não autoriza o deferimento automático da inversão. É necessário que, analisando as especificidades do caso concreto, se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do encargo previsto no art. 373 do CPC. In casu,
não restou demonstrada a hipossuficiência do Agravante em relação aos Agravados, uma vez que a obtenção das provas necessárias à demonstração do direito afirmado não se encontram fora do alcance da parte Autora.
Ausência dos requisitos autorizadores para que se opere a inversão do ônus da prova. Manutenção da decisão impugnada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00461059820218190000, Relator: Denise Nicoll Simões, Data de Julgamento: 28/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022